Tribunal: TJMT
Processo: 1001038-48.2023.8.11.0032
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001038-48.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BONIFACIO BENEDITO DA SILVA - CPF: 933.988.671-20 (RECORRENTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ARLINDO SANTOS MACEDO - CPF: 895.176.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BUENO DA CRUZ - CPF: 031.217.311-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEMIR FERNANDES DA COSTA - CPF: 593.908.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 304.384.308-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSIMARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 062.535.231-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE PEREIRA VIANA - CPF: 060.829.861-13 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 942.038.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 051.303.331-95 (VÍTIMA), PEDRO ALCANTARA DE SOUZA - CPF: 918.766.211-68 (TESTEMUNHA), TEODORO SOARES DA SILVA - CPF: 919.001.311-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO OU AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO PELA ALEGAÇÃO DE ENTREGA VOLUNTÁRIA DA ARMA. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto
pelo réu
contra decisão que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 14 da Lei nº 10.826/2003, permitindo-lhe responder ao processo em liberdade. A
D
efesa sustentou três teses: (i) inexistência de tentativa de homicídio; (
ii
) desclassificação da conduta para disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, ameaça; e (
iii
) absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, sob a alegação de entrega voluntária do armamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente pelo crime de tentativa de homicídio; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação para disparo de arma de fogo ou ameaça; e (
iii
) avaliar se está caracterizada, de forma manifesta, a hipótese de entrega voluntária da arma, apta a justificar absolvição sumária quanto ao crime conexo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sendo dispensável a certeza quanto à responsabilidade penal do
réu
. Eventual dúvida quanto à existência do dolo homicida deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, conforme o princípio do
in dubio
pro

societate
.

A materialidade d
o ilícito
encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, declarações da vítima e testemunhas, auto de apreensão e relatório policial, que evidenciam a ocorrência de disparos de arma de fogo contra a residência onde a vítima se encontrava com um recém-nascido no colo. Um dos projéteis atingiu a parede logo acima da janela, a
fastando, portanto, a certeza de que seu objetivo
não
atingir a vítima.

Os indícios de autoria são consistentes e estão amparados nos relatos da vítima e de múltiplas testemunhas, que relataram, de forma convergente, que o réu retornou armado ao local após afirmar que “voltaria”, e efetuou os disparos na direção da janela onde a vítima estava posicionada.

A desclassificação para crime
diverso
, como disparo de arma de fogo ou ameaça, exige prova segura e inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica no caso concreto. A possibilidade de dolo homicida, ainda que eventual, impõe a submissão da matéria ao Conselho de Sentença.

A absolvição sumária quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com base na entrega voluntária prevista no art. 32 da Lei nº 10.826/2003, não é possível nesta fase processual, pois não há comprovação manifesta e inequívoca
da
causa excludente. Eventual discussão sobre o tema deve ser reservada ao julgamento de mérito pelo Tribunal do Júri, diante da conexão com o crime doloso contra a vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sentença de pronúncia deve ser mantida quando presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, sendo o juízo de admissibilidade da acusação regido pelo princípio do
in dubio
pro

societate
.

A desclassificação da tentativa de homicídio para delitos não dolosos contra a vida só se justifica diante de prova inequívoca da inexistência de
animus necandi
, hipótese que não se configura
neste momento processual.

A alegação de entrega voluntária da arma de fogo, prevista no art. 32 da Lei nº 10.826/2003, não pode ser acolhida na fase de pronúncia, por ausência de comprovação manifesta e inequívoca
da
causa excludente, devendo sua análise ser remetida ao Tribunal do Júri, competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e seus delitos conexos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c" e "d"; CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413 e 419; Lei nº 10.826/2003,
arts
. 14 e 32.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, RSE n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 01.07.2025.

TJMT, RSE n. 1004158-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 27.04.2022.

TJMT, RSE n. 1001137-85.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 06.04.2021.

TJMT, RSE n. 0007989-49.2015.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 24.03.2023.

TJMT, RSE n. 1009352-50.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.11.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu
Bonifácio Benedito da Silva
(ID 314914442, de 2º grau) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (ID 314914434, de 2º grau), que o pronunciou pelos delitos previstos no artigo 121, caput, c/c artigo 14, II, do Código Penal, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003,
facultando-lhe responder ao processo em liberdade
.

A Defesa sustenta, em síntese, três teses: inexistência de tentativa de homicídio; desclassificação para disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, ameaça; e absolvição quanto ao crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (ID 314914442, de 2º grau)
.
Ao final, requer a declaração de nulidade da decisão de pronúncia e a desclassificação da imputação para delito não doloso contra a vida, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Em contrarrazões recursais apresentadas o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 314914446, de 2º grau),
manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do
D
r

Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifesta pelo
im
provimento do
R
ecurso
em Sentido Estrito
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O ordenamento jurídico estabelece que o
Recurso em Sentido Estrito deve ser interposto,
via de regra
, no prazo de
5
dias corridos
, conforme o art.586,
caput
, do Código de Processo Penal,
ressalvada a hipótese de decisão relativa à lista geral de jurados, para a qual o prazo é de
20
dias corridos
, nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo. Cuidase de recurso admissível contra decisão, despacho ou sentença, nas hipóteses taxativamente previstas no art.581 do Código de Processo Penal, ipsis litteris:

I-
que
não receber a denúncia ou a queixa;

II-
que
concluir pela incompetência do juízo;

III-que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição;

IV –
que
pronunciar o réu;
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

V -
que
conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la,
conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante;
(Redação dada pela Lei nº 7.780, de 22.6.1989)

VI-
que
absolver o réu, nos casos do
art.411
;

(Revogado pela Lei nº 11.689, de 2008)

VII-que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor;

VIII-que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade;

IX-
que
indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;

X-
que
conceder ou negar a ordem de
habeas corpus
;

XI-que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena;

XII-que conceder, negar ou revogar livramento condicional;

XIII-que anular o processo da instrução criminal, no todo ou em parte;

XIV-que incluir jurado na lista geral ou desta
o
excluir;

XV-
que
denegar a apelação ou a julgar deserta;

XVI-que ordenar a suspensão do processo, em virtude de questão prejudicial;

XVII-que decidir sobre a unificação de penas;

XVIII-que decidir o incidente de falsidade;

XIX-que decretar medida de segurança, depois de transitar a sentença em julgado;

XX-
que
impuser medida de segurança por transgressão de outra;

XXI-que mantiver ou substituir a medida de segurança, nos casos do
art.774
;

XXII-que revogar a medida de segurança;

XXIII-que deixar de revogar a medida de segurança, nos casos em que a lei admita a revogação;

XXIV-que converter a multa em detenção ou em prisão simples.

XXV - que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

A tempestividade do recurso foi
reconhecida
, conforme o ID
314914450,

de 2º grau
, o que autoriza a análise do caso em comento.

Inexistindo questões incidentais ou preliminares, passa-se à análise do mérito.

A decisão de pronúncia, disciplinada pelo artigo 413 do Código de Processo Penal, consubstancia-se em mero juízo de admissibilidade da acusação, voltado à verificação da presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria,
aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nessa fase procedimental preliminar, prevalece o
P
rincípio do
in dubio
pro

societate
, de modo que, verificada a existência do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, a controvérsia deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva da tentativa de homicídio qualificado encontra-se
demostrada

no

Auto de Prisão em Flagrante nº

127.3.2023.10165 (ID 314913853, de 2º grau)
;
no
Boletim de Ocorrência nº
2023.175657
(ID
314913855, de 2º grau)
;
no Termo de Declaração n° 2023.8.122005, do Policial Militar Daniel Bueno da Cruz (ID

314913857, de 2º grau)
;
no Termo de Declaração n°

2023.8.122023
, do Policial Militar
Arlindo Santos Macedo (ID

314913858, de 2º grau);
no Termo de Declaração nº 2023.8.121960 de N. F. D. O., genitora da vítima (ID

314913859, de 2º grau);

no
Termo de Declaração nº

2023.8.121980 de I. R. D. O. , genitor da vítima (ID de 2º grau);
no Termo de Declaração nº 2023.8.121950 da vítima (ID 314913863, de 2º grau); no Termo de Apreensão nº 2023.16.290404 (ID 314913874, de 2º grau); no
Relatório

Policial n
º 2023.7.71048 (ID

314913878, de 2º grau);
além das demais provas constantes dos autos.

De igual modo, os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos já mencionados
, notadamente
pel
a declaração vítima F. R. D. S.,
em
juízo
, depoimentos das testemunhas J. R. D. S. (esposa da vítima), N. F. D. O. (genitora da vítima), I. R. D. O. (genitor da vítima), C. F. D. C. (testemunha presencial) e A. S. M. (policial militar), todos constantes na Ata de Audiência – ID 314914410, de 2º grau, e no Relatório de Mídias – ID 314914409, de 2º grau, conforme se sintetiza a seguir:

1
–

F. R. D. S.
(vítima)
:

Relatou que, na data dos fatos, estava em sua residência com familiares quando o réu, seu primo, chegou ofendendo sua mãe, o que levou ambos a entrarem em luta corporal. Após afirmar que “voltaria”, o réu deixou o local. Cerca de 10 minutos depois, enquanto o depoente estava na área externa com seu filho recém-nascido, ouviu 3 disparos direcionados à janela próxima, cujas marcas ficaram muito próximas de onde estava, levando todos a se refugiarem dentro da casa até a chegada da Polícia Militar.

Acrescentou não possuir desavenças anteriores com o réu e que ambos haviam ingerido bebida alcoólica, porém sem estarem embriagados.

2

–

J. R. D. S.
(esposa da vítima)
:

Informou que estava na área externa da residência, juntamente com a mãe da vítima, o réu e outras pessoas, quando presenciou a vítima e o denunciado entrarem em vias de fato. Após a intervenção da genitora da vítima, o acusado afirmou que “voltaria” e deixou o local. Minutos depois, enquanto os presentes retomavam suas atividades, ouviu o 1° disparo, momento em que todos correram para dentro da casa, onde foram ouvidos mais dois tiros. Embora não tenha visto o réu devido à escuridão, afirmou que o 1º disparo atingiu a parede logo acima da janela ao lado da vítima, que segurava um recém-nascido.

Acrescentou que ambos haviam ingerido bebida alcoólica, embora sem sinais de embriaguez.

3 –

N. F. D. O.
(genitora da vítima)
:

Esclareceu que estava em sua residência com seu filho e outras pessoas quando o réu chegou e passou a ofendê-la com palavras de baixo calão. A vítima aproximou-se para questioná-lo, e o réu repetiu as ofensas, ocasionando um soco desferido pela vítima e o início de vias de fato, prontamente interrompidas pela declarante, que determinou que o acusado fosse embora. Este afirmou que “voltaria” e deixou o local. Pouco depois, retornou armado, momento em que a vítima estava ao lado da janela da cozinha segurando um recém-nascido, e efetuou o 1° disparo, que atingiu a parede acima da janela, seguido de mais 2 tiros. Todos se abrigaram dentro da casa, trancaram as portas e apagaram as luzes, permanecendo ali até a chegada da polícia. Informou que não nutre ressentimento em relação ao réu.

4 –

I. R. D. O.
(genitor da vítima)
:

Declarou que estava em sua residência, onde familiares se encontravam reunidos, quando o réu chegou ao local e passou a ofender a mãe da vítima. Diante dessas ofensas, a vítima desferiu um tapa no
réu
, que foi orientado a deixar o ambiente, ocasião em que afirmou que “voltaria”. Cerca de 40 minutos depois, o réu retornou armado e efetuou disparos, levando todos a se abrigarem no interior da casa. Esclareceu que o primeiro tiro atingiu a parede logo acima da janela onde a vítima estava posicionada, segurando um bebê no colo. Acrescentou que o
réu
havia ingerido bebida alcoólica e afirmou não guardar mágoas em relação a ele.

5 –

C. F. D. C.
(testemunha presencial)
:

Informou que o réu chegou à residência da família da vítima e passou a ofender a genitora desta com palavras de baixo calão, o que levou a vítima a interpelá-lo. Após confirmar as ofensas, ambos entraram em vias de fato, sendo o réu advertido a deixar o local, ocasião em que afirmou que “voltaria”. Cerca de 20 minutos depois, o réu retornou armado e efetuou disparos, sendo o primeiro deles na parede acima da janela onde a vítima estava com seu filho recém-nascido, passando muito próximo de ambos. Todos buscaram abrigo dentro da casa. Acrescentou que, embora ambos tivessem ingerido bebida alcoólica, a vítima não estava embriagada.

6 –

Arlindo Santos Macedo
(policial militar)
:

Disse que a guarnição foi acionada para atender ocorrência de disparos contra uma residência, onde os moradores estavam trancados por medo. No local, as testemunhas relataram que o réu, após discutir e entrar em vias de fato com a vítima, retornou armado minutos depois e efetuou disparos em sua direção, levando todos a se abrigarem dentro da casa. A polícia localizou o réu em sua residência, ocasião em que ele negou os disparos. Foram realizadas buscas pela arma, sem êxito. O policial constatou que um dos tiros atingiu a parede acima da janela onde a vítima estava.

Nesse sentido, ao reconhecer demonstradas a materialidade e os indícios de autoria delitiva, posiciona-se o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se depreende de seus julgados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA
. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. TESE DESCLASSIFICATÓRIA SUSCITADA PELO RELATOR. IMPROCEDÊNCIA. PROVIDÊNCIA QUE EXIGIRIA CERTEZA DA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. SUPERFICIALIDADE DAS LESÕES QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O POSSÍVEL DOLO HOMICIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DELIBERAR SOBRE A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelo delito de homicídio tentado, tipificado no artigo 121, caput, combinado com o art. 14, inciso II, do Código Penal.

2. O recorrente pleiteia a sua despronúncia, argumentando que não foram produzidas provas idôneas, sob o crivo do contraditório, acerca da autoria do delito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para a pronúncia do acusado pelo crime de homicídio tentado; e (
ii
) saber se, conforme proposto pelo relator, a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal, capitulado no art. 129 caput, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Há nos autos prova da materialidade, consistente em laudo pericial que atesta as lesões corporais sofridas pela vítima, além de indícios suficientes de autoria, consubstanciados nas declarações prestadas pelo ofendido e pela confissão do réu no curso do inquérito policial, corroboradas pelos depoimentos prestados em juízo por testemunhas, ainda que não presenciais.

5. Na primeira fase do processo por crimes dolosos contra a vida, a desclassificação da conduta imputada ao réu para delito não sujeito à competência soberana do Tribunal do Júri exige um juízo de certeza. Embora as lesões corporais causadas pelos projéteis de arma de fogo não tenham sido graves, tal fato, por si só, não é apto a afastar, de maneira categórica, o animus necandi, até porque a tentativa nem sempre logra ofender a integridade física da vítima. Além disso, o próprio ofendido relatou que o recorrente
havia lhe
ameaçado de morte, circunstância que, para fins de pronúncia, revela indício bastante do dolo homicida. Vencido, nesse ponto, o relator.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A pronúncia, como mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do crime. 2. Tratando-se de imputação de crime doloso contra a vida, comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes da autoria do crime, a dúvida acerca do dolo do agente deverá ser dirimida pelos jurados, pois a desclassificação, na fase de pronúncia, exige certeza da ausência de animus necandi”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, e 121, caput; CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”; CPP,
arts
. 74, § 1º, 413, caput, e 419, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1002378-56.2024.8.11.0011, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 1º/7/2025.

(N.U 0012845-14.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2025,
Publicado
no DJE 01/08/2025
, grifos nossos
)
.

No caso concreto, em interrogatório judicial, o réu Bonifácio Benedito da Silva negou intenção homicida. Alegou que foi à casa da mãe da vítima pedir que a bomba de água permanecesse ligada e que, ao chegar, recebeu um soco da vítima, desmaiando. Disse que fugiu para evitar novas agressões e, ao retornar, as pessoas entraram na casa. Admitiu ter efetuado três disparos para o alto, movido pela raiva, utilizando todos os cartuchos, mas afirmou não ter atirado contra ninguém, não estar embriagado e não ter ofendido a genitora da vítima
(Ata de Audiência – ID 314914410, de 2º grau, e no Relatório de Mídias – ID 314914409, de 2º grau).

Em razão de estarem devidamente demonstrada a
materialidade
do

ilícito

e a existência de indícios suficientes de autoria, afasto a tese defensiva
de inexistência de tentativa de homicídio
.

No que concerne à tese defensiva de
d
esclassificação para os crimes de disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, ameaça
, o conjunto probatório já examinado na apreciação da tese
de inexistência de tentativa de homicídio
não permite o afastamento
do
animus necandi
por parte do réu
,

considerando-se que os depoimentos da vítima F. R. D. S. e das testemunhas J. R. D. S., N. F. D. O., I. R. D. O. e C. F. D. C., bem como do policial militar Arlindo Santos Macedo, são convergentes ao afirmar que o réu retornou ao local armado, após declarar que “voltaria”, e efetuou disparos direcionados à janela onde a vítima se encontrava segurando um recém-nascido no colo. Consta, ainda, que um dos projéteis atingiu a parede imediatamente acima dessa janela, circunstância que
não corrobora
a versão do réu de que os tiros teriam sido efetuados apenas para o alto e
não afasta de pronto
a intenção homicida.

Em consonância com esse entendimento
, o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca
m
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PRONÚNCIA
– JÚRI –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO – ERRO NA EXECUÇÃO – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2.
DESCLASSIFICAÇÃO
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO
E LESÃO CORPORAL CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – FATOS
CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME – POSSIBILIDADE DE INTENÇÃO DE MATAR – NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1 .
Deve ser mantida a sentença de pronúncia, eis, que consiste em mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria. Eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico In Dubio
pro

Societate
. 2.
Na fase da pronúncia, não estando seguramente delineada a alegada ausência de
animus necandi
por parte do agente, mormente em virtude da possibilidade de incidência do dolo eventual, é inviável a desclassificação da conduta para disparo de arma de fogo
com lesão corporal culposa, confirmando-se o ato de admissibilidade da acusação, autorizando o julgamento do recorrente pelo Conselho de Sentença.

(TJ-MT 10041583520228110000 MT, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2022
, grifos nossos
)
;

EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] –
PRONÚNCIA
– AUSÊNCIA DO DOLO DE MATAR E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE
DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO
– RECORRENTE NO LOCAL NA DATA DO FATO, DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS [INVESTIGADOR DE POLÍCIA E POLICIAL MILITAR] – CONFIRMAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA VÍTIMAS – 8 (OITO) TIROS DE PISTOLA– DINÂMICA DO FATO – PERFURAÇÃO DA PORTA ATINGINDO O INTERIOR DA RESIDÊNCIA – CESSAÇÃO DOS DISPAROS APÓS APARENTE LESÃO À VITIMA– INTENÇÃO HOMICIDA EVIDENCIADA – JULGADOS DO TJMT – DISPAROS CESSADOS APÓS SIMULAÇÃO DA VÍTIMA DE TER SIDO ATINGIDA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO IDENTIFICADA – SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PREMISSA DO TJMT – DESPRONÚNCIA – PROVIDÊNCIA VINCULADA À COMPLETA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA OU PROVA DA MATERIALIDADE – ARESTO DO TJDF – DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – NECESSIDADE DE PROVA SEGURA DA FALTA DE ANIMUS NECANDI – DECISÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. A ausência do dolo de matar deve ser clara,
inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida, de modo que “não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in
casu
, deve levar a pronúncia [...], uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 16127/2015; RSE NU 1000237-39.2020.8.11 .0000). Se o agente cessa os disparos de arma de fogo somente após acreditar que a vítima teria sido atingida, inexiste prova da desistência voluntária, de modo que não cabe ao magistrado subtrair a matéria do julgamento pelo Tribunal do Júri (TJMT, NU 1018623-54.2019.8 .11.0000). “A despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138).
A desclassificação da tentativa de homicídio para disparo de arma de fogo somente se mostra possível quando “existentes nos autos provas seguras de que o réu não agiu com ‘animus necandi’, pois, nesta fase, eventual dúvida” deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri
(TJMT, NU 0002465-53 .2012.8.11.0042
) .

(TJ-MT 10011378520218110000 MT, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2021
, grifos nossos
)
.

Diante do conjunto probatório constante nos autos, nesta fase de
judicium
accusationis
, aplica-se o princípio do
in dubio
pro

societate
, razão pela qual
devem
a pretensão de
d
esclassificação para os crimes de disparo de arma de fogo ou, subsidiariamente, ameaça
serem reservadas a apreciação do Conselho de Sentença
.

Com relação

à tese de absolvição quanto ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003,
fundada na alegação de entrega voluntária da arma, nos termos do artigo 32

do mesmo diploma legal, verifico que as provas colhidas nesta fase processual — especialmente as declarações das testemunhas e o contexto fático delineado — não evidenciam, de forma manifesta e inequívoca, a atipicidade da conduta ou a aplicação imediata da causa de exclusão de ilicitude ou de tipicidade invocada.

Nesta fase de
judicium
accusationis
, eventual exame aprofundado acerca da configuração ou não do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo deve ser reservado ao
judicium causae
, ocasião em que a matéria será submetida ao Conselho
de Sentença — juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e de seus delitos conexos — formado por sete jurados e presidido por magistrado togado, em observância ao princípio
constitucional da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse contexto, vem o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre seus julgados, dos quais transcrevo o seguinte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO
– 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NA INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DESCABIMENTO – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA DE PLANO – PRESENÇA DE INDICATIVOS SUFICIENTES A IMPLICAR O POSSÍVEL ENVOLVIMENTO DO RECORRENTE NA TENTATIVA DE CRIME CONTRA A VIDA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PROVA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 3. AVENTADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE QUANTO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
PRATICADO POR GUARDA MUNICIPAL – SUSTENTADA ATIPICIDADE DE CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS DE FORMA MANIFESTA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação no crime, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1º, do Código de Processo Penal, deve ser mantida.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe-se a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em virtude do princípio in dubio pro
societate
.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a forma tentada no crime de homicídio cometido com dolo
eventual, que se equipara ao dolo direto, bastando a sua configuração no plano fático.

4. Se a atipicidade invocada não ficou plenamente evidenciada nesta oportunidade de mero juízo de admissibilidade da acusação, a tese absolutória do crime de porte de arma de fogo deverá ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente competente para julgamento dos ilícitos conexos aos crimes dolosos contra a vida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 0007989-49.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 24/03/2023,
Publicado
no DJE 24/03/2023, grifos nossos);

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TENTATIVA DE HOMICIDIO
QUALIFICADO [CONTRA AUTORIDADE DO SISTEMA PRISIONAL] E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E MUNIÇÕES – PRONÚNCIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICADORA CONTRA AGENTE DO SISTEMA PRISIONAL – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA, SUBSIDIARIAMENTE,
AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA E
ABSOLVIÇÃO DO DELITO CONEXO
– APONTAMENTO DE ARMA DE FOGO CONTRA A VÍTIMA, PERSEGUIÇÃO E INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DINÂMICA UNISSONA – AUSÊNCIA DO ÂNIMO DE MATAR NÃO DEMONSTRADO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADOS DO TJMT – TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA MEMBROS DO SISTEMA PRISIONAL – PRÁTICA EM RAZÃO DA FUNÇÃO EXERCIDA– ARESTO E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA PRESERVADA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – MÉRITO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento do ânimo de matar, por não ser “possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz em regra no seu ato” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955).

A ausência do dolo de matar precisa estar “clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in
casu
, deve levar a pronúncia do recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri” (TJMT, RSE nº 16127/2015).

“A desclassificação para delito estranho à competência do Tribunal do Júri só é possível diante de provas que evidenciem de forma insofismável a ausência do animus necandi, dispensando uma análise aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso. Diferente disso, havendo elementos que indiquem a possível existência de dolo eventual na conduta [...], a dúvida quanto ao elemento psicológico do réu deve ser dirimida pelo juiz natural da causa, que é o Tribunal do Júri.” (TJMT, RSE NU 0009700-71.2012.8.11.0042)

A qualificadora do homicídio funcional pressupõe “apenas que a vítima esteja no exercício da função ou que o crime tenha sido cometido em decorrência dela, não havendo necessidade, para caracterização da qualificadora, que esteja identificado como
agente
ou autoridade, no momento do crime” (TJMT, RSE NU 0001953-49.2016.8.11.0036).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal 2)

“Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.” (TJMT, AP nº 1777/2016)

(N.U 1009352-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 03/11/2021, grifos nossos).

Assim,

a
tese de absolvição quanto ao crime conexo de
p
orte ilegal de arma de fogo de uso permitido
deve
ser
igualmente ser
res
ervada a apreciação pelo
Tribunal do Juri
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente Recurso em Sentido Estrito e NEGOLHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de pronúncia
— decisão
interlocutória mista não terminativa — proferida em desfavor
do réu

Bonifácio Benedito da Silva
,
pelos fundamentos apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025